Tribunal: TJDFT
Processo: 0722499-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0722499-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO PEDRO DE SOUZA MELLO AGRAVADO: SOCIEDADE DE ENSINO E BENEFICENCIA, UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CATOLICA D E S P A C H O Recebo os embargos de declaração (ID 61132552) como agravo interno. Intime-se a embargante SOCIEDADE DE ENSINO E BENEFICÊNCIA - SEB, para complementar as razões recursais no prazo de 5 dias, e o embargado para responder no prazo de 15 dias (CPC, art. 1.021, §§ 1o e 2o, e 1.024, § 2o). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator